Tribunal: TJPA
Processo: 0814860-30.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0814860-30.2024.8.14.0401

APELANTE: PAULO VICTOR MENEZES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. VALIDADE DO RECONHECIMENTO INFORMAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCABIMENTO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO OU RECEPTAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo, tipificado no art. 157, caput, do Código Penal, à pena de 04 anos de reclusão e 10 dias-multa, a ser cumprida em regime aberto. O crime consistiu na subtração de telefone celular, mediante ameaça verbal e violência física, em parada de ônibus, com prisão em flagrante realizada momentos depois, com o bem e uma faca apreendidos com o agente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a ausência de reconhecimento formal conforme o art. 226 do CPP acarreta nulidade da condenação; (ii) saber se a prova dos autos é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de roubo; (iii) saber se é possível a desclassificação do crime para furto, por ausência de violência ou grave ameaça; (iv) saber se é cabível a desclassificação para receptação, diante de eventual dúvida sobre a autoria do roubo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não implica nulidade da condenação, quando amparada em outros elementos probatórios robustos e colhidos sob contraditório.
4. A autoria delitiva foi demonstrada por meio de prova testemunhal firme, especialmente o depoimento judicial da vítima e dos policiais, corroborado pela apreensão do bem subtraído.
5. Presentes elementos suficientes para caracterização da violência e grave ameaça, revelando-se inviável a desclassificação para furto.
6. Também é incabível a desclassificação para receptação, uma vez comprovado que o recorrente foi o autor do roubo, inexistindo dissociação entre a subtração e a detenção do bem.
7. As teses defensivas foram enfrentadas de forma expressa, com observância aos dispositivos invocados, para fins de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. “A ausência de reconhecimento formal nos moldes do art. 226 do CPP não invalida a condenação quando presentes outras provas autônomas e consistentes.” 2. “Configura-se o crime de roubo quando a subtração do bem é realizada mediante violência ou grave ameaça, ainda que sem resultado lesivo relevante.” 3. “É incabível a desclassificação para receptação quando demonstrada a autoria do delito patrimonial antecedente pelo próprio agente.
”

Dispositivos relevantes citados:

CPP, arts. 155, 226, 386, VII, e 563; CP, arts. 157 e 180.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no AREsp 2273040/DF; STJ, AgRg no HC 849435/SC; STJ, AgRg no HC 838412/SC; STJ, AREsp 2406605; STJ, Súmula 582.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso, rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, lhe negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

5ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias cinco a doze do mês de março do ano de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 05 de março de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
PAULO VICTOR MENEZES DOS SANTOS
, em face da r. sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA (ID 30733937), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante como incurso no artigo 157, caput, do Código Penal, fixando-lhe a pena definitiva em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida, inicialmente, em regime aberto, assegurado o direito de recorrer em liberdade.

Consta da
denúncia
(ID 30733877) que, no dia 19/07/2024, por volta das 21h, em parada de ônibus situada na Avenida Castilhos França, bairro da Campina, nesta Capital, o apelante teria subtraído aparelho celular da vítima, mediante anúncio de assalto e emprego de violência física, com luta corporal, evadindo-se em seguida. Narra-se, ainda, que, instantes após, acionada a Polícia Militar por terceiro não identificado, o recorrente foi localizado em fuga e detido, sendo apreendidos o aparelho celular e uma faca em seus pertences, tendo ele, na fase inquisitorial, apresentado versão de que teria cometido a subtração para quitar dívida relacionada a entorpecentes.

Nas
razões recursais
(ID 30733947), a Defesa sustenta, em síntese, a insuficiência probatória para manutenção do decreto condenatório, enfatizando a ausência de reconhecimento formal conforme o artigo 226 do Código de Processo Penal e mencionando diretrizes da Resolução nº 484/2022 do Conselho Nacional de Justiça. Pugna, por conseguinte, pela absolvição, nos termos do artigo 386, inciso VII, do CPP. Subsidiariamente, requer a desclassificação para furto, sob o argumento de inexistência de violência ou grave ameaça, e, em outra linha alternativa, para receptação, caso se entenda inexistir prova segura da subtração, mas apenas da posse do bem. Requer, ainda, enfrentamento expresso das teses, para fins de prequestionamento.

Em
contrarrazões
(ID 30733950), o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, defendendo a manutenção integral da sentença condenatória.

Nesta Superior Instância,

o Douto Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva
(ID 32242508), manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, entendendo inexistirem vícios na condenação.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. PRELIMINAR

1.1
Nulidade do reconhecimento

Sustenta a Defesa a nulidade da condenação, ao argumento de que a autoria delitiva estaria lastreada em reconhecimento informal, realizado em desacordo com o procedimento previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal, o que comprometeria a segurança do édito condenatório.

A preliminar não merece acolhimento.

É certo que, a partir de recente evolução jurisprudencial, o Superior Tribunal de Justiça passou a exigir maior rigor metodológico na realização de reconhecimentos pessoais e fotográficos, exigindo a observância das formalidades legais e a existência de elementos probatórios autônomos de corroboração. Todavia, tal orientação
não conduz, automaticamente, à nulidade do decreto condenatório
, quando este se encontra amparado em
conjunto probatório independente
, produzido sob o crivo do contraditório judicial.

No caso concreto, o reconhecimento do apelante
não constituiu o único elemento de imputação
, tampouco o fundamento exclusivo da condenação. Ao revés, a autoria delitiva foi firmada a partir de um
acervo probatório robusto e convergente
, notadamente a narrativa firme da vítima quanto à dinâmica do fato, a prisão do recorrente em contexto imediatamente subsequente ao delito e os testemunhos dos policiais militares que efetuaram a abordagem e apreensão do bem subtraído.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a inobservância do artigo 226 do Código de Processo Penal
não invalida, por si só, a condenação
, quando esta se apoia em outros elementos probatórios idôneos:

"É orientação jurisprudencial do STJ de que
não há falar em desrespeito ao art. 226 do CPP se o édito condenatório se fundamentar em outros elementos probatórios, não constituindo o reconhecimento pessoal a única prova de autoria do crime
. Precedentes.” (STJ - AgRg no AREsp: 2273040 DF 2022/0405291-0, Relator.: JOÃO BATISTA MOREIRA, Data de Julgamento: 06/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2023) (grifei)

Some-se a isso que, nos termos do artigo 563 do CPP,
não se declara nulidade sem a demonstração de prejuízo concreto
, o que não se verifica na espécie, diante da solidez das demais provas judicializadas.

Rejeito, pois, a preliminar arguida, passando à análise do mérito recursal.

2. MÉRITO

2.1
Absolvição por insuficiência de provas

No mérito, a Defesa pugna pela absolvição do apelante, sob o argumento de fragilidade probatória quanto à autoria delitiva, invocando o princípio do
in dubio pro reo
.

A tese não prospera.

A materialidade delitiva encontra-se plenamente demonstrada pelos registros do flagrante e pelos autos de apreensão e entrega do objeto subtraído, conforme reconhecido pelo Juízo de origem (ID 30733832, pág. 14 e 17). A autoria, por sua vez, emerge de forma segura do
conjunto harmônico e coerente das provas orais colhidas sob contraditório
, em especial: a palavra da vítima, que descreveu a abordagem ao anúncio de assalto “perdeu, é um assalto”, a luta corporal travada para impedir a subtração e a evasão do agente com a res; bem como os depoimentos dos policiais militares que realizaram a perseguição e a captura do recorrente em contexto imediatamente subsequente aos fatos.

Embora a vítima tenha informado não ter sido submetida a procedimento formal de reconhecimento, tal circunstância
não esvazia o valor probatório de seu depoimento judicial
, sobretudo porque a imputação não se funda exclusivamente nesse ato, mas na sequência fática logicamente encadeada entre o crime, a fuga, a prisão e a recuperação do bem.

Mesmo à luz da orientação mais restritiva do STJ acerca do artigo 226 do CPP, permanece hígido o juízo condenatório quando presentes
outras provas autônomas e judicializadas
, não se tratando, aqui, de hipótese de condenação baseada em reconhecimento isolado.

Em crimes patrimoniais praticados na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, quando coerente e corroborada por outros elementos, como ocorre no caso concreto:

"De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça,
em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos
. No caso concreto, o paciente foi reconhecido nas duas fases da persecução penal, além de ter sido apreendido na posse do celular roubado, o qual, inclusive, tentou vender, no mesmo dia dos fatos.” (STJ - AgRg no HC: 849435 SC 2023/0305160-5, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 04/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024) (grifei)

Portanto, inexistindo dúvida razoável sobre autoria e materialidade,
descabe absolver o apelante com fundamento no artigo 386, inciso VII, do CPP.

2.2
Desclassificação para furto

Sustenta a Defesa, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o delito de furto, ao argumento de inexistência de violência ou grave ameaça.

Razão não lhe assiste.

A sentença foi precisa ao reconhecer que a subtração foi assegurada mediante
violência e grave ameaça
, evidenciadas pelo anúncio de assalto e pela luta corporal travada com a vítima. No crime de roubo, a violência não exige resultado lesivo relevante, bastando o emprego de força física suficiente para vencer a resistência da vítima e garantir a inversão da posse do bem.

A grave ameaça, por sua vez, pode ser explícita ou implícita, sendo suficiente que seja apta a reduzir a capacidade de resistência da vítima no contexto da abordagem, o que se verifica na hipótese.

O STJ possui entendimento consolidado no sentido de que o emprego de violência ou grave ameaça, ainda que para assegurar a posse da res, descaracteriza o furto:

“Nos moldes do art. 157 do Código Penal,
a violência ou grave ameaça caracterizadoras do crime de roubo poderão ser empregadas antes, durante ou logo após a subtração do bem. Assim, malgrado possa ter o agente iniciado a prática de conduta delitiva sem o uso de violência, se terminar por se valer de meio violento para garantir a posse da res furtivae ou, ainda, a impunidade do delito, terá praticado o crime de roubo, ainda que em sua modalidade imprópria ( CP, art. 157, § 1º), não havendo se falar em furto
.” (STJ - AgRg no HC: 838412 SC 2023/0244712-6, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 02/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/09/2024) (grifei)

Além disso, é pacífico o entendimento de que o crime de roubo se consuma com a inversão da posse, ainda que por breve lapso temporal:

"Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente.” (STJ, Súmula 582)

Assim, comprovadas as elementares do artigo 157 do CP, inviável a desclassificação para furto.

2.3
Desclassificação para receptação

A Defesa requer, de forma alternativa, a desclassificação da conduta imputada ao apelante para o delito de receptação, previsto no artigo 180 do CP.

A tese não comporta acolhimento.

O crime de receptação exige, como elementar típica indispensável, que o agente
adquira, receba, transporte, conduza ou oculte coisa que sabe ser produto de crime praticado por terceiro
, pressupondo, portanto,
nítida dissociação fática e subjetiva
entre a conduta do receptador e o delito antecedente.

Tal premissa não se harmoniza com o acervo probatório produzido nos autos.

No caso concreto, a prova colhida sob o crivo do contraditório judicial é firme e convergente no sentido de que o apelante
foi o próprio autor da subtração
, tendo se apoderado do bem mediante violência e grave ameaça, em contexto imediatamente subsequente à abordagem da vítima, sendo alcançado por policiais militares logo após os fatos, em situação diretamente vinculada ao evento criminoso.

Não se está, pois, diante de mera posse desvinculada do fato antecedente, tampouco de aquisição posterior da
res furtiva
, mas de
inequívoca continuidade fático-temporal entre a subtração, a fuga e a prisão
, circunstância que, por si só, afasta a possibilidade de subsunção da conduta ao tipo penal da receptação.

Inexistem, nos autos, quaisquer elementos que indiquem que o apelante teria apenas recebido o bem de terceiro ou que sua conduta se limitasse à detenção posterior da coisa, sendo, ao contrário, amplamente demonstrada sua
atuação direta, imediata e dolosa na prática do delito patrimonial
.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que
é juridicamente inviável a desclassificação para o crime de receptação quando comprovada a autoria do delito antecedente
, sob pena de esvaziamento da lógica probatória e da própria tipicidade penal:

"
Por consequência, incabível também a desclassificação da conduta para o crime de receptação, pois devidamente comprovado que o réu subtraiu o celular da vítima mediante grave ameaça exercida com o emprego de objeto semelhante à arma de fogo, o que é suficiente para caracterizar as elementares do crime previsto no art. 157, caput, do Código Penal.

Portanto, bem lançada a condenação pelo roubo narrado na inicial, nada havendo a reparar.

É pacífico nesta Corte que, havendo outras provas independentes e aptas a atestar a autoria e a materialidade delitivas, a anulação do reconhecimento realizado em solo policial não importaria no trancamento do feito ou na absolvição do agente
.” (STJ - AREsp: 2406605, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 20/05/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 22/05/2025) (grifei)

Dessa forma, estando suficientemente comprovada a prática do delito de roubo, revela-se
juridicamente inviável
o reenquadramento da conduta para o artigo 180 do CP, impondo-se a rejeição da tese defensiva.

2.4
Prequestionamento

Por fim, registro, para fins de prequestionamento, que as matérias suscitadas foram expressamente enfrentadas, à luz do artigo 226 e do artigo 563 do CPP, bem como dos artigos 155, 157 e 180 do CP, não se verificando violação a tais dispositivos na manutenção do édito condenatório.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço do recurso, rejeito a preliminar e, no mérito, nego-lhe provimento,
mantendo-se incólume a r. sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 05 de março de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 12/03/2026